Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DO SIGILO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE PERÍCIA NOS TELEFONES CELULARES DOS APELANTES. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 2a, § 3o, da Lei 12.850/13. MANTIDA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE TRÊS DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS E DE UM DELES DESPROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado ser hipótese legal de cabimento.
2. Não há que falar em nulidade da prova, pois, para além da presença de razoáveis indícios de participação dos ora apelantes em uma organização criminosa e da devida autorização judicial para a quebra dos sigilos telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos com eles, além da questão já se encontrava preclusa.
3. O acervo probatório atestou, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os acusados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, em especial, o furto de motocicletas e adulteração dos sinais de identificação para revenda em outros Estados.
4. Conforme disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os quatro recorrentes tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos, para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que atuam inseridos neste agrupamento.
5. As provas demonstram a estabilidade e permanência do grupo, bem como o liame subjetivo, haja vista que os acusados não se associaram para a prática de um delito isolado e determinado, mas sim para o cometimento de uma série.
6. As provas colhidas no inquérito policial não devem lastrear sozinhas decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese em julgamento, em especial a prova pericial, derivada da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com os réus, corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas policiais e até mesmo pela confissão qualificada de dois dos acusados, indicando, sem sombra de dúvidas, que os quatro apelantes participaram do esquema criminoso.
7. Havendo nos autos provas robustas de que um dos acusados exercia o comando da organização criminosa, justifica a presença da agravante prevista no art. 2o, inciso §3o da Lei 12.850/2013.
8. Tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamentação. É dizer: a reincidência é premissa que justifica, por si só, a imposição de regime mais severo.
9. Quando o réu confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial e qualificada, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser reconhecida.
10. Se o réu é tecnicamente primário, com apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes) e pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, justifica o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
11. Segredo de justiça afastado. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e providos parcialmente, com exceção daquele de Cristofer, o qual se negou provimento.